Tribunal: STF
Processo: HC 57032
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-19
Data de publicação: 1979-06-19

Ementa:
ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. PAI DA VÍTIMA QUE,
NA REPRESENTAÇÃO, ALEGA SEM CONTESTAÇÃO OPORTUNA, ACHAR-SE
IMPOSSIBILITADO DE ENFRENTAR AS DESPESAS DO PROCESSO.
ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO PENAL PÚBLICA. - CONDENAÇÃO BASEADA EM
PROVAS MATERIAIS (FOTOGRAFIAS, FITAS GRAVADAS), ALÉM DE INDICIOS E
CIRCUNSTANCIAS, NÃO PODE SER CONSIDERADA NULA, NOS ESTREITOS LIMITES
DO "WRIT".